Tribunal: CARF
Processo: 10880.946293/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946293/2009-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.756 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.

Relatório
Por bem descrever o caso dos autos reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
Trata o presente processo das compensações declaradas por meio dos
PER/DCOMP’s a seguir relacionados (fls. 02-05), com utilização da parcela de R$
234.356,78 do direito creditório de R$ 234.357,72 de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2005:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946293/2009-13
Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946293/2009-13

2. A DERAT/São Paulo, por meio do despacho decisório proferido em 09/06/2009
(fl. 12), rastreamento no 842091715, não reconheceu o direito creditório pleiteado em face
da divergência em relação ao saldo negativo de R$ 210.428,10 informado na DIPJ 2006.
Em consequência, restou não homologada a compensação declarada nos autos.
3. Regulamente cientificado por via postal em 17/06/2009 (AR à fl. 13), a
reclamante, por intermédio de seu representante legal (mandato às fls. 20-21), apresentou,
em 16/01/2013, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 14-17, instruída
com os documentos de fls. 18-241, cujo teor é sintetizado a seguir:
a) alega que a compensação declarada nos autos foi negada, indevidamente, em
decorrência de erro material no preenchimento da Ficha 12A da DIPJ 2006 e do
PER/DCOMP;
b) que informou apenas R$ 234.357,72 nas parcelas de composição do crédito por
entender à época que bastava informar crédito suficiente para compor o saldo negativo;
c) contudo, as parcelas de composição totalizam R$ 1.760.318,28 de estimativas
mensais quitadas mediante compensação com saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2004 (estimativas de janeiro e fevereiro/2005) e pagamento por DARF (estimativas de
fevereiro a novembro/2005) e R$ 171.877,78 de IRRF;
d) deduzindo do total de R$ 1.932.196,06 de parcelas de composição do crédito o
valor do imposto devido de R$ 1.697.838,34 apura-se o saldo negativo de R$ 234.357,72.
A Delegacia de origem indeferiu o pleito da contribuinte conforme ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
confirmar a não homologação da compensação declarada nos autos.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso a esse Conselho alegando em
síntese:
Que o despacho decisório seria nulo pois não apresentou o detalhamento da
compensação e a fundamentação legal do indeferimento e por esse motivo foi cerceado o direito
de defesa da contribuinte e que não poderia ser julgado esse processo previamente ao de no
10880.900383/2010-93 e ao 10880.900383/2010-93 pois tratam de parcelas de estimativas com
saldo negativo de período anterior.
Que os valores pagos com estimativas no ano anterior somam R$1.587.433,19
Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946293/2009-13

Que os valores pagos em janeiro e fevereiro de 2005, são compensações
controladas no processo 10880.903691/2009-37 e que mesmo que as estimativas não fossem
confirmadas os valores seriam cobrados e pagos, permitindo a compensação.
Que o IRRF é de sua obrigação e que juntou todas as DARF ́s do imposto pago no
valor de R$145.773,94
Que a contribuinte teria direito à compensação.
Este é o relatório do essencial.
VOTO
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
I - Preliminarmente – Nulidade do despacho decisório
Como se pode verificar, o inconformismo da Recorrente se centra na maneira
como foi fundamentado o Despacho Decisório, que foi considerada adequada pela decisão de
primeira instância.
A contribuinte defendeu-se de forma coerente, ao fazer alusões a situações
hipotéticas que poderiam dar origem ao direito creditório, como a inclusão indevida de valores
na base de cálculo e erro de fato na apuração do imposto. Tais alegações demonstram que teve
conhecimento dos fatos e do direito pertinentes ao processo.
O exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração
Tributária revela que o valor total do crédito utilizado na compensação declarada não existia.
Em suma, os motivos da não homologação residem nas próprias declarações e
documentos produzidos pela contribuinte. Estes são, portanto, a prova e o motivo do ato
administrativo
Para além disso, a contribuinte foi intimada a regularizar as divergências que
deram causa ao não reconhecimento do direito creditório pleiteado, tendo em vista que no
PERDCOMP foram informados valor do crédito (R$234.357,72) e parcelas de composição
(R$234.357,72) diferentes dos declarados na DIPJ, ou apresentar PERDCOMP retificadora, mas
nada fez.
Não se vislumbra, assim, no Despacho Decisório recorrido qualquer ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal, visto que ele
foi plenamente observado pela Autoridade que o proferiu e exercitado pela Interessada, por meio
da manifestação apresentada. Ademais, todos os elementos próprios devidos ao processo foram
respeitados, em estreita obediência aos ditames da Lei no 9.784/1999 (regra geral) e do Decreto
n° 70.235/1972 (regra específica), não se observando, ainda, qualquer das situações de nulidade
enumeradas no art. 59, do Decreto n° 70.235/1972.
Diante do exposto, rejeito a alegação de nulidade.
Fl. 1075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946293/2009-13

Quanto às compensações anteriores, analisaremos no item abaixo, mas é certo que
uma não depende da outra e a sua menção não gera qualquer prejuízo à recorrente capaz de
abalar o contraditório e ampla defesa.
II - DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Como bem explicado pela Contribuinte, os valores recolhidos a título de IRRF, no
caso da recorrente, é atribuído à própria recorrente por força da Lei n.o 7.450/85, art. 53, inciso II
e parágrafo único.
A não confirmação dos valores, de acordo com o despacho decisório, ocorreu pois
as DIRF ́s de seus clientes não foram localizadas/apresentadas.
Tratou a contribuinte de juntar aos autos todas as DARF ́s de pagamento, sendo
que a soma dos valores retidos totaliza R$145.773,94.
Entretanto, como não há nos autos as DIRF ́s das tomadoras de serviço, seria
necessário que a contribuinte demonstrasse também, quais os valores foram recebidos, de que
empresa e, ainda que fosse demonstrado se os valores recebidos foram oferecidos à tributação.
Sem essa comprovação impossível o reconhecimento do crédito pleiteado.
Assim, proponho a conversão do presente julgamento em diligência para que os
autos sejam remetidos à unidade de origem da Secretaria da Receita Federal do Brasil para que a
autoridade administrativa possa proceder às seguintes verificações:
1- intimar a contribuinte para juntar aos autos a comprovação de quais valores
foram recebidos e em que data e, ainda a comprovação de que tais valores foram oferecidos à
tributação ;
2- após a juntada dos documentos, fazer relatório demonstrando quais os valores
foram retidos e se os valores foram oferecidos à tributação.
3 - A contribuinte deve ser intimada para se manifestar sobre o resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, os autos deverão retornar para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital